Tribunal: TJBA
Processo: 8005959-24.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão julgador: RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-02
Data de publicação: 2025-07-02

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8005959-24.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

AGRAVANTE: SEBASTIAO ALVES DA SILVA e outros

Advogado(s)
:
THAIS CRISTINA STANCATO MONTEIRO

AGRAVADO: GILDERLANIO CAETANO NEVES

Advogado(s)
:
AGUINALDO SANDOVAL FREITAS BARRETO

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO POSSESSÓRIA. REINTEGRAÇÃO DE POSSE. POSSE VELHA. INADEQUAÇÃO DO RITO ESPECIAL. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 561 DO CPC PARA CONCESSÃO LIMINAR. DECISÃO REFORMADA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto contra decisão interlocutória que, nos autos de ação possessória, deferiu liminarmente pedido de reintegração de posse em favor da parte autora, com base no art. 561 do CPC. A parte agravante sustenta a inadequação do rito especial por se tratar de posse exercida há mais de ano e dia, alegando que a decisão agravada violou os requisitos legais para concessão de medida liminar em tais hipóteses.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se estão presentes os pressupostos legais para concessão de reintegração liminar de posse, à luz do regime jurídico aplicável à posse velha, ou seja, àquela exercida há mais de ano e dia, nos termos dos arts. 558, parágrafo único, e 561 do CPC.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O art. 558 do CPC dispõe que somente quando a ação possessória é proposta dentro de ano e dia da turbação ou esbulho aplica-se o procedimento especial previsto na Seção II, o qual permite a concessão liminar automática de reintegração de posse.

A documentação juntada aos autos demonstra, em juízo de cognição sumária, que a posse exercida pelo agravante remonta a período superior a ano e dia, caracterizando-se como posse velha e afastando a aplicação do rito especial.

A concessão de medida liminar em ações de posse velha exige o preenchimento dos requisitos previstos no art. 300 do CPC, o que não se verificou no caso, dado que a decisão agravada não fundamentou a presença dos pressupostos da tutela de urgência.

O perigo da demora está caracterizado pela efetivação da reintegração liminar, que implica na retirada do agravante e de sua esposa do imóvel, esta última acometida por doença grave, evidenciando o risco de dano irreparável ou de difícil reparação.

A manutenção da decisão agravada, sem a demonstração inequívoca dos requisitos legais, implicaria violação ao devido processo legal e ao contraditório, além de possível prejuízo irreversível à parte agravante.

IV. DISPOSITIVO

Recurso provido.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 300, 558, 560, 561, 562.

Jurisprudência relevante citada
: Não há precedentes indicados no voto.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8005959-24.2025
.8.05.0000
, em que figuram como a
gravante

SEBASTIAO ALVES DA SILVA e outros
e como
agravado

GILDERLANIO CAETANO NEVES
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em
dar provimento ao recurso
, nos termos do voto
condutor
.

Salvador, data de registro no sistema.

PRESIDENTE

RELATOR

PROCURADOR DE JUSTIÇA

RM06